Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR. TEMA 150 DO STF. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE. CRACK. NOCIVIDADE. QUANTIDADE ÍNFIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXCLUSÃO. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. PRESERVAÇÃO. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS E DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DETRAÇÃO INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos judiciais das testemunhas policiais, pela ampla investigação dos fatos e pela apreensão dos entorpecentes no imóvel vinculado ao réu, mostra-se inviável o acolhimento do pleito de absolvição.
2. As provas colhidas nos autos comprovam que o apelante exercia o papel de receber e ter em depósito as substâncias ilícitas para, posteriormente, distribuí-las a pequenos traficantes da região. Assim, mesmo que não tenha sido apreendido entorpecente diretamente em sua posse, a absolvição do réu não é cabível, tendo em vista a importante participação do acusado na ação criminosa.
3. O pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de ser o réu mero usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório. Ademais, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício.
4. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (RE no 593818, com repercussão geral reconhecida - Tema 150).
5. Mantém-se a caracterização dos maus antecedentes quando comprovado que o apelante foi condenado por fato anterior ao dos autos, mesmo que o trânsito em julgado seja posterior.
6. Embora a natureza da droga (crack) se mostre potencialmente lesiva, a pequena quantidade de entorpecente apreendida não autoriza a apreciação desfavorável das consequências do crime, com amparo no artigo 42, da Lei no 11.343/2006, na fixação da pena-base. Avaliação negativa afastada.
7. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
8. Ainda que o agente seja tecnicamente primário e não integre organização criminosa, é necessário que tenha bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas para fazer jus a benesse do tráfico privilegiado. Isso porque, a lei traz requisitos cumulativos, sendo, portanto, necessário que o agente preencha todos os requisitos constantes da norma. 8.1. Na hipótese, anotados os maus antecedentes e havendo elementos nos autos que revelam a dedicação a atividades criminosas, inclusive com condenação transitada em julgado por crime idêntico ao apurado nestes autos, correta a não aplicação do tráfico privilegiado.
9. Cominada pena inferior a 8 (oito) anos, ao réu primário e com uma circunstância judicial negativa, mostra-se cabível o estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
10. Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo da Execução Penal realizar a detração da pena, para fins de fixação do regime inicial para o seu cumprimento, em conformidade com o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, e o artigo 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.
11. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos da prisão cautelar, quando a conduta cometida pelo réu ostentar excessiva gravidade, quando mantidos os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo para a proteção da ordem pública e diante do risco de reiteração criminosa, e quando o réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual.
12. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para fins de prequestionamento, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.